Tribunal: STF
Processo: ARE 1513150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA (I) CONCEDER O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL À AUTORA DESDE 16/08/2016 E (II) CONDENAR A PARTE RÉ A RESTITUIR O VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA AUTORA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, A PARTIR DO ALUDIDO PERÍODO – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES – NÃO ACOLHIMENTO – RAZÕES RECURSAIS QUE SE CONTRAPÕEM REGULARMENTE AOS TERMOS DA SENTENÇA APELADA NO PONTO IMPUGNADO – APOSENTADORIA ESPECIAL PARA PROFESSORA – REGRA PREVISTA NO ART. 40, §5º DA CF/88 C/C ART. 3º DA EC N° 47/2005 – QUESTÃO SOBRE O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO ENFRENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI 3.772 – APOSENTADORIA ESPECIAL QUE DEVE SER ESTENDIDA ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, DESDE QUE EXERCIDAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BÁSICO, POR PROFESSOR DE CARREIRA – PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MUNICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA NA DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO, DADA PELA CORTE SUPREMA – NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MUNICIPAL QUE NÃO SE TRATA DE ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE INATIVIDADE ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente